Tribunal: TJMT
Processo: 1045223-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045223-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA - CPF: 474.101.321-91 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA SOBRE AS CONDIÇÕES, TAXAS E ENCARGOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JUNTO COM OUTROS ENCARGOS – EXCLUSÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045223-23.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA
em face da omissão constante do acórdão desta Câmara [id.
61476982
], que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para excluir os encargos financeiros cobrados juntamente com a comissão de permanência na cláusula forma de pagamento.

A embargante alega que houve omissão no acórdão objurgado ao reconhecer a pretensão da autora quanto à ilegalidade da cláusula de inadimplência, nos exatos termos da inicial.

Defende que
“
conquanto metade de sua pretensão tenha sido acolhida, foi condenada a arcar com a totalidade (100%) das despesas processuais, o que fere, outrossim, o Princípio da Sucumbência,
visto que logrou-se vitoriosa em 50% dos seus pedidos revisionais,
razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada

O embargado ofertou contrarrazões, conforme id.
65119466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de embargos de declaração visando sanar vício constante no v. acórdão de
id.
61476982, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – MANUTENÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA SOBRE AS CONDIÇÕES, TAXAS E ENCARGOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JUNTO COM OUTROS ENCARGOS – EXCLUSÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Não há que se falar em juros remuneratórios acima do contratado quando o instrumento contratual estabelece todas as formas de sua incidência.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou na clausula forma de pagamento.

A repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe existência de pagamento indevido. Inexistindo este, forçosa a sua improcedência.”

Todavia
, adianto que os embargos devem ser rejeitados, uma vez que restou
consignado no acórdão embargado que
“considerando que a parte autora/apelante continua sucumbente na maioria dos pedidos, deve a mesma arcar integralmente com o ônus sucumbencial, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença a quo no ponto”,
nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Desse modo, como não há omissão no julgado embargado, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada pelo Colegiado, mas cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U. 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020